Tribunal: TJES
Processo: 5013520-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exceção de Incompetência Territorial
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013520-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WM SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA

AGRAVADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu preliminar de incompetência territorial, com base em cláusula de eleição de foro, e determinou a remessa de Ação de Cobrança a uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

A parte agravante sustenta a nulidade da cláusula, argumentando tratar-se de contrato de adesão, sua condição de hipossuficiente na relação contratual e que a manutenção do foro eleito representa obstáculo ao acesso à justiça e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a validade de cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de empreitada de natureza empresarial, diante das alegações de hipossuficiência de uma das partes e de se tratar de contrato de adesão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A regra geral, consagrada no art. 63 do Código de Processo Civil e na Súmula nº 335 do Supremo Tribunal Federal, prestigia a autonomia da vontade das partes e a validade da cláusula de eleição de foro. 5. Em contratos empresariais celebrados entre duas sociedades, não se presume a vulnerabilidade ou hipossuficiência de uma das partes, cabendo àquela que alega a nulidade da cláusula demonstrar, de forma concreta, que o foro eleito inviabiliza o seu acesso à justiça, o que não ocorreu no caso. 6. A alegação genérica de que o contrato é de adesão ou de que há disparidade econômica entre os contratantes, desacompanhada de prova robusta do cerceamento de defesa, não é suficiente para afastar a convenção processual livremente pactuada. 7. Com o advento do processo judicial eletrônico e a realização de atos telepresenciais, as barreiras geográficas foram significativamente atenuadas, não se justificando o afastamento do foro competente apenas com base em dificuldades logísticas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"Em contratos de natureza empresarial, é válida a cláusula de eleição de foro, não bastando para sua anulação a mera alegação de se tratar de contrato de adesão ou a existência de disparidade econômica entre as partes, sendo imprescindível a comprovação de que a manutenção do foro eleito impõe obstáculo real e intransponível ao acesso à justiça."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 63.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 335/STF; STJ, REsp 1.685.294; STJ, AgInt no AREsp 962.818.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WM SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA
em face da r. decisão que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenizatória ajuizada em desfavor de
VALE S.A.
, acolheu a preliminar de incompetência territorial e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

Aduz a parte recorrente, em suma, a nulidade da cláusula de eleição de foro. Alega que o pacto firmado entre as partes constitui um contrato de adesão, no qual a referida cláusula foi imposta, e não fruto de livre negociação. Defende sua condição de hipossuficiente na relação contratual, dada a manifesta disparidade de poderio econômico em relação à Agravada. Argumenta, ainda, que a tramitação do feito em comarca diversa daquela onde o contrato foi executado e onde as partes possuem sua base operacional (Vitória/ES) representa um grave obstáculo ao seu acesso à justiça e ao exercício da ampla defesa, em violação a preceitos constitucionais.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 15542526.

Contrarrazões no id. 16090760 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013520-69.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: WM SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA

AGRAVADA: VALE S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WM SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA
em face da r. decisão que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenizatória ajuizada em desfavor de
VALE S.A.
, acolheu a preliminar de incompetência territorial e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

Aduz a parte recorrente, em suma, a nulidade da cláusula de eleição de foro. Alega que o pacto firmado entre as partes constitui um contrato de adesão, no qual a referida cláusula foi imposta, e não fruto de livre negociação. Defende sua condição de hipossuficiente na relação contratual, dada a manifesta disparidade de poderio econômico em relação à Agravada. Argumenta, ainda, que a tramitação do feito em comarca diversa daquela onde o contrato foi executado e onde as partes possuem sua base operacional (Vitória/ES) representa um grave obstáculo ao seu acesso à justiça e ao exercício da ampla defesa, em violação a preceitos constitucionais.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 15542526.

Contrarrazões no id. 16090760 pelo desprovimento do recurso.

Cinge-se a controvérsia em aferir a validade da cláusula contratual que elegeu o foro da Comarca do Rio de Janeiro/RJ para dirimir os conflitos oriundos do contrato de empreitada firmado entre as partes.

A regra geral consagrada no art. 63 do Código de Processo Civil e consolidada na Súmula nº 335 do Supremo Tribunal Federal, é no sentido da validade e eficácia da cláusula de eleição de foro livremente pactuada pelas partes.

A autonomia privada é um dos pilares do direito contratual, permitindo que as partes, em posição de igualdade, estipulem livremente as condições que regerão seus negócios jurídicos. Dentre essas estipulações, encontra-se a possibilidade de elegerem um foro específico para a resolução de eventuais controvérsias, conforme expressamente autorizado pelo art. 63 do Código de Processo Civil.

A validade de tal pacto é tão consolidada em nosso ordenamento que foi objeto da Súmula nº 335 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:
"É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato"
.

Evidentemente, essa regra não é absoluta, comportando exceções. A jurisprudência tem admitido o afastamento do foro contratual em situações de manifesta abusividade, especialmente em contratos de consumo ou quando comprovada a hipossuficiência de uma das partes a ponto de inviabilizar seu acesso à justiça.

Contudo, a situação dos autos não se amolda a tais excepcionalidades.

Estamos diante de uma relação jurídica de natureza estritamente empresarial, firmada entre duas sociedades empresárias para a execução de um contrato de empreitada de valor considerável (R$ 3.062.410,32). Nesse contexto, não há que se falar em presunção de vulnerabilidade ou hipossuficiência da agravante.

A alegação de que o contrato é de adesão e de que há disparidade de porte econômico entre os litigantes, por si só, não tem o condão de macular a cláusula de foro. Para que a nulidade fosse reconhecida, caberia à agravante demonstrar, de forma concreta e robusta – o que não fez –, que a escolha do foro do Rio de Janeiro lhe impõe um obstáculo real e intransponível ao exercício de seu direito de ação e de defesa.

A mera alegação de aumento de custos, desacompanhada de provas de sua insuportabilidade, não é suficiente para caracterizar o cerceamento de defesa. Ademais, com o advento do processo judicial eletrônico e a ampla utilização de atos telepresenciais, as barreiras geográficas foram significativamente atenuadas, sendo perfeitamente possível o acompanhamento e a participação ativa no processo a partir de qualquer localidade.

Ao anuir com os termos do contrato, a agravante concordou com a eleição de foro. Pretender, agora, no momento do litígio, afastar a cláusula que lhe desagrada, sem a devida comprovação de um vício que a invalide, representa comportamento contraditório, que atenta contra a boa-fé objetiva e a segurança jurídica que devem nortear as relações empresariais.

Senão vejamos julgados pertinentes ao tema:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO EMPRESARIAL . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA . NÃO CONFIGURAÇÃO. ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. OBSTÁCULO. NÃO OCORRÊNCIA . 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Cinge-se a controvérsia a definir se é válida a cláusula de eleição de foro inserta em contrato de natureza tipicamente empresarial, que envolve prestação de serviços de limpeza e conservação predial de vultosa soma . 3. A desigualdade de natureza econômica ou financeira entre os litigantes não caracteriza hipossuficiência hábil a afastar, por si só, a cláusula de eleição de foro. 4. O obstáculo de acesso ao Poder Judiciário, apto a afastar a cláusula de eleição de foro, não pode ser presumido, devendo resultar de um quadro de vulnerabilidade que imponha flagrantes dificuldades de acesso à Justiça .
5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1685294 MA 2015/0139140-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE ADESÃO . ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE, DESDE QUE NÃO OBSTE O ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO NEM A LIBERDADE PARA CONTRATAR. AGRAVADA QUE POSSUI DOMICÍLIO EM CIDADE LONGÍNQUA. ACÓRDÃO RECORRIDO . CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. SITUAÇÃO DE DESIGUALDADE ENTRE AS PARTES . CONFIGURAÇÃO. ANÁLISE. REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO . SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 .
A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, desde que não obste o acesso ao Poder Judiciário nem a necessária liberdade para contratar, razão pela qual, para sua anulação, é imprescindível a constatação do cerceamento de defesa e a comprovação da hipossuficiência do aderente"
. (AgInt nos EDcl no CC 156.994/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel . p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 20/11/2018). No caso, a agravada possui domicílio em cidade longínqua ao foro eleito no contrato. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ . 2. O Tribunal de origem concluiu que a agravada não se encontra em situação de igualdade perante a agravante, tendo em vista tratar-se de contrato de adesão, baseado em convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Rever os fundamentos do acórdão recorrido importaria necessariamente no reexame de provas, o que é vedado nesta fase recursal. Incidência da Súmula 7/STJ . 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 962818 BA 2016/0205848-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019)

A decisão do juízo
a quo
, portanto, foi acertada ao prestigiar a autonomia da vontade e o princípio do
pacta sunt servanda
, mantendo hígida a convenção processual livremente celebrada entre as partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. decisão agravada que reconheceu a competência do foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para processar e julgar a demanda de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)